Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026884-38.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALDERICA MARTINS MASCENE, DENIS CANDIDO ORNELAS RECORRIDO: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO POR PARTICULARES. MERA TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. 1 – A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Todavia, a jurisprudência tem admitido a intervenção do Poder Judiciário na discussão entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse caso, defere-se proteção possessória àquele que demonstrou ter a melhor e mais antiga posse do bem objeto do litígio, sem, contudo, entregar o domínio do bem imóvel para ninguém. 2 – No caso em análise, a parte autora ajuizou a presente ação pretendendo manutenção e reintegração da posse de 50% da Chácara Santa Clara, localizada no Núcleo Rural do Córrego do Urubu, em Brasília – DF, tendo em vista atos de esbulho e turbação, praticado pelo meio-irmão e réu, que, supostamente, estaria pretendendo expulsá-los de sua residência, adquirida há muitos anos, por meio de contrato, em contrapartida pelos diversos serviços prestados na área, em benefício do Réu. 3 – A parte Ré, por sua vez, alega que cedeu, tão somente, a título de empréstimo, a casa hoje ocupada. Todavia, pretende a reintegração da propriedade, em razão da quebra do vínculo de confiança que antes unia os ora litigantes. 4 - O Réu apresentou documento demonstrando “aquisição” da área, através de instrumento particular de cessão de direitos, no ano de 1988. Por sua vez, a Autora não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 331, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, não comprovou a aquisição de 50% da Chácara em troca de serviços prestados, em benefício do Réu, no ano de 1991. 5 – Admitida a tese de que a casa, localizada no interior da Chácara Santa Clara teria sido cedida a título de empréstimo (comodato) gratuito, por ato humanitário, pelo Réu, em benefício dos autores, por serem eles aparentados, e estarem os passando por necessidades financeiras. 6 - A posse do comodatário é indireta, derivada da posse do comodante, e possui caráter temporário, precário, podendo chegar fim tão logo seja exigido a restituição do imóvel, quando não estabelecida outra condição. 7- No caso sub judice, conforme se depreende da leitura da petição inicial, o autor não requereu eventual direito de retenção, tampouco descreve supostos benfeitorias que poderiam ensejar o exercício desse direito. E nesse ponto, era imprescindível que tal pretensão fosse formulada na respectiva peça vestibular nos termos dos artigos 141,492 e 538 do CPC. 8-RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DOS AUTORES E PROVIDO DO RÉU. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, argumentando que o negócio jurídico firmado entre as partes é nulo, pois a detenção de parcela de área pública é manifestamente ilícita, tanto é que o recorrido sucumbiu em ação de reintegração de posse ajuizada contra o poder público, já transitada em julgado; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025